Tribunal: TJES
Processo: 5001164-52.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001164-52.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA RAMOS DA SILVA TEBALDE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001164-52.2024.8.08.0008

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AMANDA RAMOS DA SILVA TEBALDE

RECORRIDO(A): MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

JUÍZO DE ORIGEM: BARRA DE SÃO FRANCISCO - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
AMANDA RAMOS DA SILVA TEBALDE
(ID 14262250) em face da sentença/decisão de ID 14262249, proferida na fase de cumprimento de sentença, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Executado, extinguindo a execução ou anulando atos processuais pretéritos.

Em breve síntese dos fatos, a parte Autora obteve provimento jurisdicional favorável na fase de conhecimento, consubstanciado na sentença de mérito (ID 14262025), transitada em julgado conforme certidão de ID 14262029.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença (ID 14262027), o Município Recorrido foi devidamente intimado para pagamento ou impugnação. Contudo, conforme atesta a certidão de ID 14262032, decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação do ente público em 16/10/2024, operando-se a preclusão temporal para a defesa típica (Impugnação ao Cumprimento de Sentença).

Depreende-se ainda que,
meses após o decurso do prazo
, em 19/01/2025, o Recorrido manejou Exceção de Pré-Executividade (ID 14262241), alegando matérias de ordem pública
– presumivelmente nulidade de citação/intimação com base na Lei Orgânica da Procuradoria (documento anexo à exceção) –
visando desconstituir o título ou os atos executivos.

O Juízo
a quo
, na decisão de ID 14262249, acolheu a exceção oposta. Irresignada, a Exequente interpôs o presente Recurso Inominado, sustentando, em sede de preliminar e mérito, a ocorrência de preclusão e a configuração de "nulidade de algibeira", pugnando pelo prosseguimento da execução.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente merecem prosperar, devendo a r. sentença ser reformada, nos termos dos fundamentos a seguir. Explico.

No mérito, a controvérsia cinge-se à
possibilidade de utilização da Exceção de Pré-Executividade como sucedâneo de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, quando a parte executada, ciente do processo, mantém-se inerte e deixa transcorrer
in albis
o prazo para sua defesa técnica, vindo a alegar supostas nulidades apenas tardiamente.

A análise detida dos autos revela uma cronologia que não pode ser ignorada por este Colegiado: i) o trânsito em julgado ocorreu em
24/07/2024
(ID 14262029); ii) o Município teve a oportunidade de se defender no momento oportuno, mas permitiu o
decurso de prazo
, certificado em
16/10/2024
(ID 14262032); iii) somente em
19/01/2025
, mais de três meses após o fim do prazo para impugnação, o Município apresentou a Exceção de Pré-Executividade (ID 14262241).

Nesse contexto, convém salientar que o ordenamento jurídico pátrio, sob a ótica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), rechaça veementemente a chamada
"nulidade de algibeira"
(
pocket nullity
).

Essa manobra processual ocorre quando a parte,
embora tenha conhecimento de um suposto vício (como uma nulidade de intimação ou representação), opta por não o alegar na primeira oportunidade que lhe cabe falar nos autos

(art. 278 do CPC), guardando o argumento para utilizá-lo estrategicamente em momento posterior, caso o desfecho processual lhe seja desfavorável ou para reabrir prazos preclusos.

Tal conduta viola frontalmente o princípio da
boa-fé processual
(art. 5º do CPC) e o dever de cooperação (art. 6º do CPC).

No caso em tela, ao deixar escoar o prazo da impugnação (meio adequado de defesa) para somente depois suscitar vícios através da via estreita da Exceção de Pré-Executividade, o Recorrido buscou contornar a preclusão consumativa, o que é inadmissível.

Ora, se a matéria alegada na Exceção de ID 14262241 era, de fato, uma nulidade absoluta, ela deveria ter sido arguida
imediatamente.
O silêncio doloso da parte, aguardando o momento "conveniente" para alegar o vício, retira-lhe a legitimidade para pleitear a anulação dos atos, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza.

Portanto, a decisão de ID 14262249 merece reforma, pois prestigiou comportamento processual contraditório e violador da segurança jurídica.

Por fim, cumpre destacar um fato superveniente de extrema relevância:
consta nos autos, no ID 16323194 (página 2, item 14), documento que comprova que o Município Recorrido realizou o pagamento do valor de R$ 7.786,02, referente a este processo, em 28/07/2025. Embora o pagamento tenha ocorrido após a interposição do recurso, ele corrobora a tese de que a execução deveria ter prosseguido e, mais importante, constitui reconhecimento do débito.

Assim, o provimento do recurso tem o condão de
anular
a decisão que acolheu a exceção, restaurando a higidez do procedimento executivo. Contudo, no retorno dos autos à origem, deverá o D. Juízo
a quo
observar o pagamento já realizado (ID
16323194
), abatendo-se os valores para evitar enriquecimento sem causa, prosseguindo-se a execução apenas por eventual saldo remanescente, se houver.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

i)

REFORMAR
a decisão recorrida de ID 14262249, rejeitando a Exceção de Pré-Executividade oposta (ID 14262241) com fundamento na ocorrência de preclusão e na vedação à "nulidade de algibeira";

ii) DETERMINAR
o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, devendo o Juízo de origem atentar-se para a dedução dos valores comprovadamente pagos pelo Recorrido conforme documento de ID 16323194.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)